Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇAO DE VERACIDADE RELATIVA. PROVAS INSUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO.
1. A comprovação da posse e a demonstração da turbação ou esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória. E, de acordo com o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. O contrato de compra e venda embora possa eventualmente indicar a propriedade do imóvel, não se presta, por si só, a comprovar uma das condições impostas pelo art. 561 do CPC, qual seja, a posse anterior.
3. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual.
4. A declaração de revelia, para que implique em procedência da pretensão autoral, precisa estar acompanhada de provas que demonstrem os fatos constitutivos do direito sustentado pelo autor.
5. Apelação conhecida e não provida.